Tribunal: CARF
Processo: 19515.004700/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004700/2010-81
ACÓRDÃO
1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREI CANECA COMERCIAL LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITOD E DEFESA.
São nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para, de ofício, declarar nulo o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao colegiado de Primeira Instância, para que profira nova decisão, restando
prejudicada a apreciação dos argumentos suscitados pela Recorrente, nos termos do voto do
Relator.
Processo julgado na tarde de 18 de novembro de 2025, haja vista a hipótese de
antecipação prevista no § 2o do art. 32 da Portaria CARF n° 1.240, de 2 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1055 e ss) em que a Recorrente se insurge
contra decisão no Acórdão da DRJ (AC n. 16-81.198 - 14a Turma da DRJ/SPO, e-fls. 957/972 e ss)
que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio.
Assim o TVF (e-fls. 141 e ss) descreveu a infração Omissão de Receita da Atividade:
“...parcela referente a aluguel recebido na conta-corrente 10.515-5 caracteriza-se como omissão
de receita da atividade, ou seja, as receitas provenientes de locação de espaços comerciais em
"shopping center" são geradas pelo exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica,
constituindo seu faturamento.”. Nos exatos termos delimitados pelo TVF:

(...)

Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
3

(...)

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
4

Reproduzimos a seguir o Relatório contido no Acórdão da DRJ (AC n. 16-81.198 -
14a Turma da DRJ/SPO, e-fls. 957/972 e ss), que não destoa do teor do contido no TVF e descreve
os fundamentos da autuação (omissão de receita da atividade) e os trazidos em Impugnação:

Relatório

DA AUTUAÇÃO

1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, por meio de
Autos de Infração lavrados em 17/12/2010, relativos ao ano-calendário 2005, referentes ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa da Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
como segue:
 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): AI com valor total do crédito de R$
2.216.234,88 (fls. 156/164);  Contribuição para o PIS/PASEP: AI com valor total do crédito
(fls. 165/172);  Contribuição para o Financiamento da Seguri
dade Social (COFINS): AI com
valor total do crédito de R$ 695.081,91 (fls. 173/180);  Contribuição Social sobre o Lucro Líq
de R$ 818.179,23 (fls. 181/186).

1.1. O crédito lançado, incluindo a multa de ofício e os juros de mora, totalizou o montante
de R$ 3.880.401,81 (três milhões, oitocentos e oitenta mil e quatrocentos e um reais e
oitenta e um centavos), conforme o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fl. 04.

1.2. O Termo de Verificação Fiscal - TVF, de fls. 141 a 155, informa que:

Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
5  Em 30/06/2008 a auditoria fiscal iniciou
-se, com a ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal. Posteriormente, foram lavrados outros termos, relacionados no
item 1 do TVF, solicitando complementação de documentos e esclarecimentos;  Da análise do
e Caixa, verificou-se que os valores constantes dos mesmos, relativos à CPMF,
estavam compatíveis com os valores informados à RFB, como demonstrado pelas
tabelas às fls. 142/143 do TVF;  Da conciliação dos depósitos e créditos com os registros con
constatou que a conta-corrente no 10.515-5, banco Bradesco, agência 3381-2, não
fora contabilizada;
 O Contribuint
e foi intimado a comprovar a origem dos valores contabilizados, e
conforme documentos apresentados, apurou-se que eram valores recebidos dos
lojistas integrantes do Frei Caneca Shopping e Convention Center Ltda. (CNPJ
03.633.590/0001-88), doravante nomeado Frei Caneca Shopping;  Solicitados os contratos fi
contratos de locação de salão de uso comercial (SUC) do Frei Caneca Shopping
Trata-se de um contrato misto. O valor do aluguel é composto de uma parte fixa e de
uma parte variável, à base de um percentual sobre o movimento de vendas. Além do
valor do aluguel, é devido o Rateio de Despesas, definido pelo Coeficiente de Rateio
de Despesas. Por fim, é devido também o Fundo de Promoção, que tem por objeto
campanhas visando ao desenvolvimento geral das vendas do shopping;  Em relação aos pagam
-se, através dos documentos
apresentados, que foram recebidos a título de Rateio de Despesas (Encargos dos
Lojistas) e de Fundo de Promoção;  O Contribuin
te tem por objeto social o gerenciamento, administração e
exploração comercial do Frei Caneca Shopping, e o estacionamento de veículos; a
promoção de eventos sociais, culturais, artísticos, desportivos e atividades
correlatas, além de atividades especiais para atender o constante do item VII da
Escritura Pública Declaratória de Normas Gerais, lavrada no 9o. Cartório de Notas
da Capital, livro 6700 fls. 197, de 30/03/2000, que correspondem aos encargos
ligados à locação (Encargos dos Lojistas e Fundo de Promoção);  A empresa foi intimada a co
que correspondiam a emissões de cobrança feitas por boletos, contendo 3 (três)
verbas - aluguel, encargos dos lojistas (rateio de despesas) e fundo de promoção;  A
parte referente a encargos e fundo de promoção era transferida (transferência de
mesma titularidade) para as contas-correntes 15-9 e 16-7 (contas com lançamentos
já contabilizados). Já parcela referente a aluguel, recebido na conta-corrente
10.515-5, caracteriza-se como omissão de receita da atividade;  Às fls. 145/153 do TVF são
na conta-corrente 10.515-5, as transferências de mesma titularidade dos valores de
Rateio de Despesas e de Fundo de Promoção, e as diferenças, que correspondem aos
valores de receita omitidos, tributáveis;
 Foi adotada no Auto de Infração a forma de tributação do Lucro Real, que é a
opção do Contribuinte, conforme DIPJ do ano calendário de 2005.

Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
6
1.3. Encontram-se anexados aos Autos de Infração (156/157, 165/166, 173/174, 181/182)
os respectivos “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, “Demonstrativos de
Apuração” e “Demonstrativos de Multa e Juros de Mora”, às fls. 158/164, 167/172,
175/180, 183/186.
1.4. Também integram o presente processo administrativo: Mandado de Procedimento
Fiscal – Fiscalização (fl. 02); Termos de Início de Procedimento Fiscal, Retenção,
Recebimento de Documentos, de Intimação e da Continuação de Procedimento Fiscal, de
Intimação, de Devolução de Livros e Documentos, e respostas e documentos entregues pelo
Contribuinte (fls. 05/140); Termo de Encerramento (fl. 187).

DA IMPUGNAÇÃO
2. O Contribuinte foi cientificado das autuações integrantes do processo no
19515.004700/2010-81 em 20/12/2010 (ciência pessoal), e apresentou tempestivamente,
em 15/01/2011, a impugnação de fls. 189 a 202, com juntada de documentos às fls. 206/402
(Vol. 02); 406/603 (Vol. 03); 607/804 (Vol. 04); 808/954 (Vol. 05).
3. Traz um breve relato dos fatos, e apresenta suas alegações, sintetizadas a seguir.
Da Decadência
3.1. Alega que todos os tributos lançados nos Autos de Infração ora impugnados, são
sujeitos ao regime do denominado lançamento por homologação, com prazo decadencial
para a constituição de créditos tributários de cinco anos contados do fato gerador.
Ultrapassado esse lapso temporal, sem a expedição de lançamento de ofício, verifica-se a
decadência, nos termos do art. 150, § 4o; e do art. 156, V, ambos do CTN.
3.2. No caso em tela, considerada a ciência em 20/12/2010, restaram fulminados pela
decadência:
a) os lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL com fatos geradores supostamente ocorridos
em 31/03/2005 (1o trimestre); 30/06/2005 (2o trimestre); e 30/09/2005 (3o trimestre);
b) os lançamentos relativos ao PIS/PASEP e à COFINS com fatos geradores supostamente
ocorridos nos meses de janeiro a novembro/2005.
3.3. Nem se alegue, quanto ao IRPJ e à CSLL, tratar-se de período-base anual. O próprio
Auditor Fiscal reconheceu ser a empresa tributada com base no lucro real trimestral, tanto
que lançou tais tributos observando dos períodos-base trimestrais, definitivos e não sujeitos
a ajustes anuais, a teor do caput do art. 1o da Lei n° 9.430/1996 (transcreve).
Da Inexistência de Matéria Tributável
3.4. Menciona seu objeto social (cláusula 3a do contrato social), bem como os contratos de
locação, dos quais são originários os aluguéis considerados, indevidamente, como receita
da Impugnante.
3.5. No que toca aos referidos aluguéis, afirma que:
a) não poderiam ser considerados como receita da Frei Caneca Comercial Ltda. (CNPJ
04.346.338/0001-50), ora Impugnante, que apenas os recebia e repassava ao Frei Caneca
Shopping, proprietário do imóvel e seu único locador;
b) deveriam ser considerados como receita do Frei Caneca Shopping e Convention Center
(CNPJ 03.633.590/0001-88).
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
7
3.6. Discorre sobre as atividades de um shopping center e sustenta que a Impugnante foi
constituída, unicamente, para arrecadar valores dos lojistas, não apenas o aluguel, mas,
também, o rateio de despesas e o fundo de promoção.
3.7. Argumenta que o aluguel era integralmente repassado ao Frei Caneca Shopping e
Convention Center - CNPJ 03.633.590/0001-88, constituindo, portanto, receita daquele
Contribuinte (e não da Impugnante), não havendo que se falar em omissão de receita.
3.8. Relaciona, às fls. 198/200, toda a documentação anexada (doc. 01 a 10), que comprova
o repasse integral do aluguel recebido ao Frei Caneca Shopping e Convention Center -
CNPJ 03.633.590/0001-88, o qual ofereceu os valores à tributação, e, também, demonstra
falhas na apuração fiscal (créditos em duplicidade e transferências de mesma titularidade).
3.9. Reafirma que a Impugnante funcionava apenas como recebedora dos aluguéis, os quais
eram repassados integralmente ao shopping (a quem pertenciam efetivamente), inexistindo,
portanto, para a Impugnante, qualquer receita em tal transação, uma vez que sequer taxa de
administração era cobrada.
3.10. Observa que o Fisco acusa a Impugnante de não haver contabilizado a conta-corrente
n° 10.515-5 e, por isso, toma créditos efetuados nessa conta como receita tributável (de
aluguel).
3.11. Deste modo, no caso de se concluir pela existência de algum valor omitido (o que se
nega), a forma de tributação a ser adotada pelo Fisco deveria ser o arbitramento de lucros, e
não a tributação com base no lucro real, que impediu a dedução de quaisquer
custos/despesas inerentes às supostas receitas omitidas.
3.12. Sustenta que pelo procedimento adotado pela Fiscalização, o lançamento foi
duplamente prejudicado: a uma, porque calcado em receita inexistente; a duas, porque
baseado em regime de tributação indevido, de vez que, se omissão houvesse, o arbitramento
se imporia.
3.13. Torna a afirmar que, conforme explicações por escrito apresentadas à Fiscalização em
19/11/2010, não auferia receitas próprias. Apenas recebia aluguéis e valores para
pagamento de despesas orçamentárias do condomínio e do fundo de promoção do
shopping, sendo, na prática, apenas uma gestora dos recursos arrecadados, sem auferir
comissão ou participação sobre esses valores.
3.14. Assevera que não havia lucro (base de IRPJ e CSLL), nem faturamento (base de
PIS/PASEP e COFINS).
3.15. Informa que, embora constituída como pessoa jurídica de natureza empresarial, era,
na prática, uma entidade sem fins lucrativos (como um condomínio). Por esta razão, pagou
a contribuição ao PIS na modalidade Folha de Pagamento, sendo de se observar que o
Auditor Fiscal sequer deduziu os valores assim recolhidos daqueles que entendeu devidos.
3.16. Por outro lado, o entendimento do Fisco, reconhecendo que não deveriam ser
tributados encargos dos lojistas - rateio de despesas e fundo de promoção - só faz prova a
favor da Impugnante, pois tais valores também foram decorrentes das locações.
Em Conclusão
4. Por todo o exposto, todos os Autos de Infração lavrados (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e
COFINS), restam integralmente impugnados, devendo ser declarado nulo o lançamento.
É o relatório.

Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
8
Em apreciação da impugnação, a E. 14a Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão n.
16-81.198 - 14a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 957/972) julgou improcedente a Impugnação,
convencendo-se que as receitas omitidas deveriam ser declaradas pela Impugnante (Frei Caneca
Comercial Ltda, CNPJ 04.346.338/0001-50), mantendo o crédito tributário em litígio. Assim dispôs
em ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se no prazo de
5 (cinco) anos contados do fato gerador, no caso de haver pagamento antecipado do tributo,
caso contrário o prazo é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato
gerador, se houver pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido de ofício. Por outro
lado, na ausência de pagamento, aplica-se o disposto no art.173, I, do Código Tributário
Nacional, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de
liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da
autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores não contabilizados,
creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos movimentados.
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita estatuída no
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-
base a que corresponder a omissão.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
9
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à
CSLL, ao PIS, e à Cofins e o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Cientificado em 05/02/2018 (e-fl. 981), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 05/03/2018 (e-fl. 983 e ss), em que repete os argumentos da impugnação e afirma
omissão da autoridade julgadora na apreciação dos documentos anexados na Impugnação:
(...)
f) tais alugueres não eram da então impugnante, pois como administradora os recebia e
passava ao SHOPPING proprietário do imóvel e locador dos espaços - (CNPJ
03.633.590/0001-88), assim como os valores de rateio de despesas e o fundo de promoção.
g) fazia prova do afirmado - (repasse integral do aluguel recebido ao Frei Caneca Shopping
e Convention Center – CNPJ 03.633.590/0001-88, o qual tinha oferecido os valores à
tributação), além de apontar falhas na apuração fiscal (créditos em duplicidade e
transferências de mesma titularidade), a saber:
i) doc. 1: planilhas-resumo dos meses de janeiro a dezembro/2005 que mostram a origem
dos valores creditados na conta Bradesco 10.515-5 e o respectivo destino de tais valores,
com resumo (totalização) mensal e destaque para imprecisões no relatório fiscal
(duplicidades de valores e transferências de mesma titularidade não consideradas);
ii) doc. 2: extratos bancários das contas Bradesco 10.515-5, 15-9 e 16-7, que comprovavam
a existência de transferências de mesma titularidade, não consideradas pelo ilustre Auditor
Fiscal e de valores por ele tomados em duplicidade (conforme detalhado nas planilhas doc.
1);
Para a Recorrente a análise individual de cada documento seria importante, já que:
“ a documentação acostada era eloquente para demonstrar a improcedência dos
lançamentos impugnados, vez que a Impugnante funcionava apenas como recebedora dos
aluguéis e despesas, os quais eram repassados integralmente ao shopping (a quem
pertenciam efetivamente), inexistindo, portanto, para a Impugnante, qualquer receita em tal
transação, uma vez que sequer taxa de administração era cobrada;”
(...)
A Recorrente pergunta:
Que documentos foram juntados e examinados pelo julgador tributário, que permitem ao
mesmo não se dar ao trabalho sequer de enumerá-los, que conforme apontado na
impugnação ficam, repetidos (?)

É o relatório.

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa – relator
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
10
O Recurso Voluntário é tempestivo. Cumpridas as demais condições de
procedibilidade, dele tomo conhecimento.

Da apreciação de cada documento

Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência
do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (Acórdão Carf
1201-003.996, de 15/09/2020).
Mas, o Acórdão Recorrido equivoca-se ao confirmar fundamentação que não constou
na autuação. O acórdão Recorrido afirma que a receita omitida se deu por falta de comprovação da
origem de depósitos bancários (art. 42 da Lei 9.430/96). Assim dispôs o Acórdão Recorrido:
(...)
6.15. Trata o processo de constituição de créditos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
decorrentes de receitas não declaradas, obtidas pela análise e conciliação dos valores
depositados/creditados em instituições financeiras (extratos bancários), para os quais não
houve a comprovação da origem.
6.16. Nesse contexto, importa ressaltar que a configuração da existência de recursos
financeiros creditados ou depositados em contas de titularidade da pessoa jurídica, de
origem não comprovada, outorga à Autoridade Fiscal ao uso de suas prerrogativas para
aplicação da presunção legal disciplinada nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
27/12/1996 com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, verbis:
Lei 9.430/1996
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifei)
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)
Da Matéria Tributável
Da Origem Não Comprovada dos Depósitos/Créditos em Conta Corrente
(...)
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
11
6.19.2. Da conciliação dos depósitos/créditos bancários com os registros contábeis
apresentados, a Fiscalização constatou que a conta-corrente no 10.515-5, do Banco
Bradesco (237), agência 3381-2, não havia sido contabilizada;
6.19.3. A seguir, intimado o Contribuinte a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados na conta-corrente não contabilizada (conta 10.515-5, banco
Bradesco), a Fiscalização apurou que os pagamentos correspondiam a cobranças feitas por
boletos, contendo 3 verbas - aluguel, encargos dos lojistas (rateio de despesas) e fundo de
promoção.
6.19.4. Do confronto da documentação disponível, a Fiscalização constatou, então, que a
parte dos depósitos/créditos, feitos na conta-corrente 10.515-5 (não contabilizada),
referente a encargos e fundo de promoção, é transferida (transferência de mesma
titularidade) para as contas-correntes 15-9 e 16-7, que são contas com lançamentos já
contabilizados;
6.19.5. Entretanto, no tocante à parcela de depósitos/créditos recebidos a título de aluguel,
na referida conta-corrente 10.515-5 (não contabilizada), não foi constatada nenhuma
contabilização posterior.
6.20. Como visto, conforme disposição do art. 42 da Lei no 9.430/96, a movimentação
bancária, relativamente aos depósitos cuja origem não foi comprovada pelo Sujeito Passivo
regularmente intimado, presume-se realizada com valores omitidos à tributação, salvo
prova em contrário.
6.21. Ou seja, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em conta de
depósito), presume-se, até prova em contrário (esta a cargo do Sujeito Passivo), a
ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
6.22. Trata-se de instituto cuja propriedade é a de inverter o ônus da prova contra o
Contribuinte, autorizando o Fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela verificação
da situação tipificada em lei.
6.23. Evidencia-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda não se dá pela mera constatação de um crédito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está
ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários creditados e seu oferecimento à
tributação, conforme dicção literal da lei.
6.24. A explanação feita até o momento permite evidenciar que a obrigação legal de
comprovação da origem dos depósitos questionados no lançamento, a teor do caput do art.
42 da Lei no 9.430/96, é do titular da conta corrente, que foi devidamente intimado a fazê-lo
e não o fez nos casos especificados.
6.25. Expostas as premissas legais que devem nortear a análise a ser empreendida, a
questão resume-se a saber se devem ser tributadas as receitas recebidas a título de alugueis,
dos lojistas do Frei Caneca Shopping e Convention Center - CNPJ 03.633.590/0001-88,
não escrituradas na contabilidade da empresa.
6.26. O Contribuinte argumenta que os referidos valores não poderiam ser considerados
como receita da Autuada (Frei Caneca Comercial Ltda. - CNPJ 04.346.338/0001-50), que
apenas os recebia e os repassava integralmente ao Frei Caneca Shopping, proprietário do
imóvel e seu único locador.
(...)
6.29. Contrariamente à alegação da defesa, a Autoridade Fiscal, com base nas planilhas
elaboradas para fins de análise da origem dos valores depositados na conta-corrente 10.515-
5 (não contabilizada), fls. 145/153 do TVF, considerou como comprovados somente os
depósitos/créditos que posteriormente foram transferidos para contas de mesma
titularidade, contabilizadas (c/c 15-9 e 16-7), correspondendo estes valores ao Rateio de
Despesas e ao Fundo de Promoção.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
12
6.30. Por outro lado, as diferenças entre os valores dos créditos na conta-corrente 10.515-5,
e as transferências de mesma titularidade não foram registradas na contabilidade do Sujeito
Passivo.
6.31. Como já salientado no TVF, a contabilidade apresentada pela empresa não continha a
escrituração da conta-corrente 10.515-5, junto ao Banco Bradesco. Pesa ainda contra o
Contribuinte o fato de também não ter apresentado os registros contábeis correspondentes
às diferenças entre “depósitos/créditos c/c 10.515-5 – transferências de mesma titularidade
para as c/c 15-9 e 16-7”.
6.32. Deste modo, os valores recebidos a título de supostos "alugueis" em nome Frei
Caneca Shopping e Convention Center - CNPJ 03.633.590/0001-88, que resultaram em
créditos em conta corrente bancária, não escriturados, permaneceram sem ter a origem
comprovada.
6.33. Portanto, no caso em análise, a constituição dos créditos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS demandaram a aplicação das normas gerais e específicas, que tratam de omissão
de receita, quais sejam, art. 42, da Lei 9.430/96 (já transcrito), e 287, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, RIR/99:
(...)
6.34. Cabe destacar que da análise dos documentos juntados na impugnação (doc. 01 a doc.
10, relacionados às fls. 199/200, e juntados às fls. 206/402, 406/603, 607/804, 808/954),
verifica-se que a maior parte já foi apresentada durante a ação fiscal, e, em nenhum
momento é capaz de sanar a não escrituração dos valores recebidos a título de aluguel dos
lojistas do Frei Caneca Shopping.
6.35. Observe-se, que a contabilidade faz prova a favor ou contra os Contribuintes.
6.35.1. Acerca da produção de provas dos fatos contábeis e fiscais, importante lembrar os
termos dispostos no art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, no sentido de
que a escrituração, mantida com observância das disposições legais, faz prova a favor do
Contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis:
(...)
6.36. Sobressai desse contexto, portanto, que os registros na contabilidade do Contribuinte,
Frei Caneca Comercial Ltda. (CNPJ 04.346.338/0001-50), e demais documentos fiscais,
acerca dos créditos bancários recebidos a título de aluguel, são indispensáveis para que se
comprove a alegação de que constituem receitas de terceiros, e que já foram devidamente
tributadas.
O principal motivo para se lançar omissão de receitas foi a constatação dos autuantes
de que a receita da atividade (aluguéis) do Frei Caneca Comercial Ltda – ME, CNPJ n.
04.346.338/0001-50, não foi contabilizada. Ou seja, a “receita da atividade” da autuada não foi
levada à tributação. Por mais que a fiscalização tenha se iniciado com a intimação para que a
origem dos depósitos bancários fosse comprovada, ao final a Fiscalização concluiu que esta origem
(seriam pagamentos de verbas cobradas segundo os contratos com os lojistas) foi comprovada e que
parte desta verba, a referente aos aluguéis, foi omitida da tributação.
A seguir os trechos do TVF em que fica claro que a origem dos depósitos foi
comprovada (aluguéis):
Voltando à conta-corrente não contabilizada (conta 10.515-5, banco Bradesco), intimamos
o contribuinte a comprovar a origem dos valores creditados/depositados. Verificamos
tratar-se de emissões de cobrança feitas por boletos contendo 3 (três) verbas - aluguel,
encargos dos lojistas (rateio de despesas) e fundo de promoção.
A parte referente a encargos e fundo de promoção é transferida (transferência de mesma
titularidade) para as contas-correntes 15-9 e 16-7 (contas com lançamentos já
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
13
contabilizados). Assim, a parcela referente a aluguel recebido na conta-corrente 10.515-5
caracteriza-se como omissão de receita da atividade, ou seja, as receitas provenientes de
locação de espaços comerciais em "shopping center" são geradas pelo exercício da
atividade empresarial da pessoa jurídica, constituindo seu faturamento.
A seguir, apresentamos os créditos na conta-corrente 10.515-5, bem como as transferências
de mesma titularidade dos valores de Rateio de Despesas e de Fundo de Promoção, e, por
conseguinte, a diferença, que é o valor de receita omitido, ensejando a sua tributação
(omissão de receita da atividade).
(...)

Desta forma, entendo ter havido cerceamento do direito de defesa, já que o acórdão
Recorrido se concentra em discutir uma tributação por presunção (que não houve), que seria
proveniente de depósitos bancários não comprovados, sendo que o que se registrou na autuação foi
que os depósitos foram, ao final, considerados como justificados (tratar-se-iam de aluguéis), mas
que haveria omissão de receita da atividade (pois, a atividade da autuada, como consta no seu
contrato social, é justamente alugar espaços em shopping). Reza o art. 59 do Decreto 70235:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Erro formal X erro material

Não é demais ressaltar que entendo que houve um vício formal, perpetrado pela DRJ,
decorrente de um erro de fato, na constatação do que seria a real fundamentação do lançamento, e
que trouxe cerceamento do direito de defesa da Impugnante.
Não vislumbro indícios de vício material no lançamento, que caracterizaria erro de
direito dos autuantes, e nem mudança do critério jurídico pela DRJ, visto que esta não emitiu juízo
sobre o verdadeiro fundamento da tributação (a DRJ não afirma que o lançamento está equivocado,
e que por isso sustenta a autuação por outro fundamento).
No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese de
incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente da regra-matriz de
incidência, o que não se identificou no caso em questão. Inexistindo a confirmação de qualquer
desalinho entre as hipóteses de incidência e os fatos descritos, não há que se falar em erro de direito,
pelo menos nesta análise preliminar, que permitiria sustentar vício material a anular o lançamento.
Desta forma, entendo não ser o caso de aplicação do § 3o do art. 59 citado.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004700/2010-81
14
Art. 59.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Pelo Exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular a
decisão de primeira instância e determinar que outra seja prolatada em seu lugar, na devida forma.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1106
DF CARF MF
Original